Tribunal: STF
Processo: CC 8477
Classe: CC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Tribunal Superior do Trabalho, que reconheceu a incompetência daquela Justiça para processar e julgar reclamação trabalhista movida contra a Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), inicialmente protocolada perante a Justiça Federal.

Na origem, o Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia - Sindsef, atuando como substituto processual de Laurentino Sena Filho, ajuizou a referida reclamação perante a Justiça Federal, alegando, em síntese, que os trabalhadores substituídos, no período de 1980 a 1990, foram intoxicados com DDT - Dicloro Difenil Tricoloroetano no exercício de suas funções na SUCAM - Superintendência de Campanhas de Saúde Pública do Ministério da Saúde, substituída pela FUNASA.

A Justiça Federal declinou da competência para julgar a ação em favor da Justiça do Trabalho (doc. 11, p. 193). 

Em primeira instância na Justiça Especializada, a reclamação foi julgada parcialmente procedente. A FUNASA foi condenada a pagar ao substituído indenização por danos morais e a custear despesas com tratamento médico futuro decorrentes de intoxicação crônica por DDT até plena recuperação da saúde. O Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região firmou a competência da Justiça do Trabalho e manteve a condenação do ente público, em acórdão assim ementado:

RECURSO DA RECLAMADA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESPECIALIZADA. EMPREGADO CONTAMINADO POR DDT (DICLORO DEFENIL TRICLOROETANO). REGIME JURÍDICO CELETISTA E TRANSMUDAÇÃO PARA O REGIME ADMINISTRATIVO ESTATUTÁRIO. CONTAMINAÇÃO NO PERÍODO EM QUE O EMPREGADO ERA REGIDO PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO (CLT). É da competência desta Justiça Especializada processar e julgar ação de indenização ajuizada por empregados admitidos como celetistas pela antiga SUCAM, hoje, servidores públicos da Funasa, e que alegam ter sido contaminados por composto à base de DDT antes da transmudação para o regime estatutário. Isso porque a causa de pedir envolve a relação puramente celetista, referente a período anterior à instituição do regime estatutário implementado pela Lei nº 8.112/1990, à luz do art. 114 da Constituição Federal de 1988. Preliminar afastada. 
RECURSO DA RECLAMADA. PRESCRIÇÃO. ACIDENTE DE TRABALHO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. LAUDO PERICIAL JUDICIAL. SÚMULA Nº 230 DO STF CUMULADA COM A SÚMULA Nº 278 DO STJ. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de indenização por danos decorrentes de acidente do trabalho, que se equipara à doença profissional, é a data em que o trabalhador teve ciência inequívoca da incapacidade laboral ou do resultado gravoso, assim considerada a data da realização da perícia médica judicial, ante a compreensão da Súmula nº 230 do STF conjugada com a Súmula nº 278 do STJ. Por ciência inequívoca, não pode ser considerada a data dos primeiros sintomas, do acidente ou mesmo dos primeiros exames, dos quais não se mostra razoável exigir do reclamante aprofundados conhecimentos médicos para interpretar esses fatos, que só podem ser elucidados pelo exame pericial. Prejudicial Rejeitada.
RECURSO ORDINÁRIO PATRONAL. DOENÇA OCUPACIONAL. TRABALHO COM UTILIZAÇÃO DE PESTICIDA (DDT). INTOXICAÇÃO. NEXO DE CAUSALIDADE. COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA RECLAMADA. Considerando comprovado por perícia médica judicial que a intoxicação causada ao substituído deu-se em decorrência do manuseio de inseticida DDT, utilizado no labor prestado para o ente público, impõe-se manter a responsabilidade patronal pelos danos morais e materiais decorrentes dos efeitos lesivos e permanentes da comprovada contaminação. Recurso ordinário conhecido e desprovido. (doc. 17, p. 1-2)

O Tribunal Superior do Trabalho, em exame de Agravo de Instrumento em Recurso de Revista, suscitou o presente conflito, nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO DA RECLAMADA - CONTROVÉRSIA SOBRE A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DOENÇA OCUPACIONAL – EXPOSIÇÃO AO PESTICIDA DICLORO DIFENIL TRICOLOROETANO (DDT) - TRANSMUDAÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO – CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO – REMESSA DOS AUTOS AO STF - ART. 102, I, "O", DA CF. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF, firmou entendimento de que compete à Justiça Comum processar e julgar demandas instauradas entre servidores estatutários e a Administração Pública. Contudo, o próprio STF ressalvou que essa competência não se estende às demandas que envolvam vínculo jurídico celetista, as quais permanecem sob a jurisdição da Justiça do Trabalho. 2. No que tange às ações de indenização propostas por empregados da FUNASA na qual se pleiteia reparação por danos morais e materiais decorrentes de alegada exposição ao pesticida Dicloro Difenil Tricloroetano (DDT) durante o período celetista, o STF, em reiteradas decisões, vem reconhecendo a competência da Justiça Comum, por entender que, embora a exposição ao DDT tenha ocorrido durante o vínculo celetista, os efeitos da contaminação e a consequente pretensão reparatória somente se consolidaram após a transposição para o regime estatutário, instituído pela Lei 8.112/90. 3. No presente caso, embora o Tribunal Regional tenha rejeitado a preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho, sob o argumento de que a pretensão indenizatória se referia ao período celetista, consta do acórdão regional que a contaminação por DDT somente foi constatada em 14/12/06, quando o empregado se submeteu a exame toxicológico. 4. Assim, considerando que a manifestação dos danos e a consequente pretensão indenizatória surgiram em 2006, quando o Autor já estava submetido ao regime estatutário, a competência para o julgamento da demanda é da Justiça Comum, em conformidade com a jurisprudência do STF. 5. No entanto, verifica-se nos autos que a ação foi originariamente ajuizada na Justiça Federal, que declinou da competência em favor da Justiça do Trabalho. 6. Assim, visando uniformizar a jurisprudência e diante da relevância da definição da competência para os casos análogos que tramitam na Justiça do Trabalho, entende-se por suscitar conflito negativo de competência, com remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal para que dirimira a controvérsia, nos termos do artigo 102, inciso I, alínea "o", da CF. Conflito negativo de competência suscitado, com remessa dos autos ao STF. (doc. 31, p. 1).

O processo foi, então, encaminhado a esta Suprema Corte (doc. 94).

É o relatório. Decido.

De início, reconheço a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o presente conflito de competência, nos exatos termos do art. 102, I, o, da Constituição Federal, que inclui, em seu rol, os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal.

No presente caso, o conflito negativo foi suscitado entre o Tribunal Superior do Trabalho e o juízo da 1ª Vara Federal da Seção Judiciária de Rondônia. Logo, está caracterizado o conflito indicado no dispositivo constitucional.

Com relação à controvérsia jurídica vertida nestes autos, entendo que a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar a reclamação trabalhista de origem.

Inicialmente, registro que, de acordo com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 3.395/DF, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, DJe 1º/7/2020, ficaram excluídas da competência da Justiça do Trabalho apenas as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores estatutários.

Cito, nessa linha de compreensão, os seguintes julgados:

EMENTA AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADI’S 2.135-MC/DF E 3.395/DF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. MATÉRIA SUSCITADA ORIGINARIAMENTE EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, ANTE A AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE EMBARGABILIDADE E DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA, SEQUER SE MANIFESTOU QUANTO À INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA TRABALHISTA. RECLAMAÇÃO POR OMISSÃO. NÃO CABIMENTO. SERVIDOR SUBMETIDO À CLT. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É imprescindível que o ato reclamado haja abordado expressamente e sob o ângulo trazido em sede reclamatória o tema versado na referência paradigmática, de modo que não cabe reclamação por omissão. Precedentes. 2. Considerando que o ato reclamado não decidiu sobre o ponto questionado na presente ação reclamatória, revela-se inadmissível o manejo da reclamação, sob pena de desvirtuamento e indevida expansão do instituto. 3. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, mesmo as questões de ordem pública, para serem conhecidas em sede de recursos excepcionais, não prescindem do indispensável prequestionamento. Precedentes. 4. A Lei Complementar Municipal nº 90/2006, que estabelece o regime celetista para os servidores admitidos pelo Programa Saúde da Família no Município do Itajaí, insere-se no período de modulação dos efeitos da decisão exarada ao julgamento da ADI 2.135-MC/DF. 5. Inexiste identidade material entre o paradigma invocado (ADI 3.395/DF) e o ato reclamado, porquanto a competência da Justiça do Trabalho no tocante aos servidores regidos pela CLT jamais foi objeto de deliberação por esta Suprema Corte ao julgamento da ADI 3.395/DF. Ausência de aderência estrita evidenciada. 6. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal, ação rescisória ou incidente de uniformização de jurisprudência. 7. Agravo interno conhecido e não provido. (Rcl 48.399 AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15/3/2022)

COMPETÊNCIA – JUSTIÇA DO TRABALHO – RECLAMAÇÃO – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 3.395 – ALCANCE. O Pleno, ao julgar a ação direta de inconstitucionalidade nº 3.395, confirmando medida acauteladora, não excluiu, da Justiça do Trabalho, a competência para apreciar relação jurídica, regida pela Consolidação das Leis do Trabalho, entre o Poder Público e servidor. (Rcl 42.000 AgR/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15.12.2020; grifei)

Agravo regimental em reclamação. 2. Constitucional. Administrativo. Trabalhista. 3. Vínculo celetista. Lei Municipal 100/1998. Competência da justiça do trabalho. 4. Inexistência de ofensa à autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento das ADIs 492, 2135-4 e 3395-6. 5. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão-paradigma. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 43073 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda DJe 18/12/2020; grifei)

No presente caso, todavia, o precedente firmado na ADI 3.395 não é suficiente para solucionar o conflito. Com efeito, a controvérsia orbita, na verdade, em definir a competência para processar e julgar causa que envolve indenização por danos morais e materiais decorrentes de intoxicação no trabalho. A discussão central consiste em examinar se competiria à Justiça do Trabalho, em vista da lesão à saúde ter ocorrido em período anterior à transmudação do vínculo do trabalhador ao regime estatutário ou se competiria à Justiça comum, eis que a constatação, por laudo, da intoxicação ocorreu já sob o novo regime.

Do que se extrai da base empírica do processo, os pedidos referem-se ao período anterior à edição da Lei n. 8.112/90, tendo o trabalhador sido admitido na antiga SUCAM em 15/8/1987 na função de guarda de endemias, “trabalhado sem equipamentos de segurança e se submetido a exame toxicológico em 14-12-2006, quando foi configurada contaminação por DDT no sangue (PP-DDE: 0,4 ppb - ID. bfc1f31 - pág. 11).” (doc. 17, p. 4).

Por essa razão, concluiu o Tribunal Regional do Trabalho não haver dúvidas quanto à competência da Justiça do Trabalho, já que o substituído sustentou ter trabalhado como guarda de endemias a serviço do ente público, com manuseio de produtos tóxicos, no período em que seu vínculo com a FUNASA era regido pela CLT.

Em vista dessa premissa, entendo ser aplicável ao caso o Tema 928 de Repercussão Geral, no qual o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese de julgamento: “Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ações relativas às verbas trabalhistas referentes ao período em que o servidor mantinha vínculo celetista com a Administração, antes da transposição para o regime estatutário”. Esta Suprema Corte apenas realizou a ressalva para os casos em que o servidor, a despeito de estar sujeito a vínculo celetista, pleiteia parcela de natureza administrativa, o que não sucede no caso vertente.

A mera identificação da lesão à saúde em momento posterior à modificação do vínculo não altera essa conclusão, já que o ato ilícito teria ocorrido, segundo se extrai dos autos, em momento anterior.

Em voto apresentado na Rcl 80.258, da relatoria do Min. Flávio Dino, adotei compreensão similar, nos seguintes termos:

Além disso, entendo que é aplicável ao caso, em tese, o Tema 928 de RG:
Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ações relativas às verbas trabalhistas referentes ao período em que o servidor mantinha vínculo celetista com a Administração, antes da transposição para o regime estatutário.
Sendo assim, em casos como este, entendo que, sendo o dano causado quando havia relação celetista (ou seja, antes da transmutação de regime), a competência material da Justiça do Trabalho subsiste, independentemente do julgamento da Rcl 44.025/RO.
No mesmo sentido, transcrevo:
AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORES PÚBLICOS DA FUNASA. TRANSPOSIÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO. COMPETÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA. ADI Nº 3.395/DF: AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. INVIABILIDADE DA VIA RECLAMATÓRIA. 
I. CASO EM EXAME 
1. Reclamação ajuizada pela Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho que negou provimento a recurso ordinário, mantendo decisão de não cabimento de ação rescisória referente à competência da Justiça do Trabalho para julgar ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de intoxicação por DDT, durante vínculo celetista anterior à transposição para o regime estatutário. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve violação à autoridade da decisão proferida na ADI nº 3.395/DF, que exclui da competência da Justiça do Trabalho as ações envolvendo servidores públicos em regime jurídico-estatutário; (ii) avaliar se os Temas nº 136 e nº 928 da Repercussão Geral, que limitam o cabimento de ação rescisória, foram adequadamente aplicados pela Corte de origem. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A competência da Justiça do Trabalho, na forma em que fixada no Tema RG nº 928, abrange ações relativas a verbas trabalhistas referentes a vínculo celetista anterior à transposição para o regime estatutário. 
4. No julgamento do Tema RG nº 136, assentou-se o descabimento de ação rescisória quando a decisão rescindenda está em conformidade com o entendimento vigente no Supremo Tribunal Federal à época, ainda que esse entendimento seja posteriormente superado. 
5. É inviável a ação reclamatória sob alegação de inobservância ao decidido na ADI nº 3.395/DF, ante decisão reclamada que extingue ação rescisória, sem resolução do mérito, por entendê-la incabível, à luz do enunciado nº 343 da Súmula do STF e das teses fixadas nos Temas nº 136 e nº 928 da Repercussão Geral. 
6. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação. 
IV. DISPOSITIVO 
7. Agravo regimental ao qual se nega provimento  (Rcl 60.686 AgR/RO, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 5/3/2025).

AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DOENÇA PROFISSIONAL. PERÍODO ANTERIOR À TRANSMUDAÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. AFRONTA AO DECIDIDO NA ADI 3.395/DF-MC. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. 
1. Na hipótese em que expressamente delimitado o pedido de indenização por danos morais e materiais pelo trabalho em contato com o pesticida Dicloro Difenil Tricoloroetano (DDT) no período anterior à transmudação do regime celetista para estatutário não há identidade material entre o paradigma invocado (ADI 3395 MC) e o ato reclamado. 
2. Agravo interno conhecido e não provido com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (Rcl 42.826 AgR/RO, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 4/2/2021). (Rcl 80258, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 10/11/2025)

No mesmo sentido, registro os seguintes julgados, da minha relatoria:

Ementa: DIREITO TRABALHISTA E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.395/DF E À SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente reclamação proposta contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, visando garantir a observância do decidido na ADI 3.395/DF, bem como na Súmula Vinculante 10. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação aos precedentes de controle indicados. III. Razões de decidir 3. No caso em análise, discute-se a competência para processar e julgar demanda trabalhista que busca condenação em danos materiais e morais relativos à saúde, segurança e higiene no ambiente laboral. 4. Nos termos da base empírica da decisão reclamada, a lesão ao direito teria ocorrido antes da transmudação do regime para estatutário. 5. Não há aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que, nos termos da jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal, torna inviável o manejo da reclamação nesses casos. 6. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso, conforme jurisprudência consolidada desta Suprema Corte. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 114, I; Súmula Vinculante 10. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 3.395/DF, Rel. Min. Ayres Britto, j. 10/11/2006; Rcl 60.686 AgR/RO, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 5/3/2025; Rcl 42.826 AgR/RO, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 4/2/2021. (Rcl 85163 AgR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 4/11/2025)

Ementa: DIREITO TRABALHISTA E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.395/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente reclamação proposta contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, visando garantir a observância do decidido na ADI 3.395/DF. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação ao que decidido na ADI 3.395/DF. III. Razões de decidir 3. No caso em análise, discute-se a competência para processar e julgar demanda trabalhista que busca condenação em danos materiais e morais relativos à saúde, segurança e higiene no ambiente laboral. 4. Nos termos da base empírica da decisão reclamada, a lesão teria ocorrido antes da transmudação do regime para estatutário. 5. Não há aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que, nos termos da jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal, torna inviável o manejo da reclamação nesses casos. 6. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso, conforme jurisprudência consolidada desta Suprema Corte. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 114, I; ADCT, 161, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 3.395/DF, Rel. Min. Ayres Britto, j. 10/11/2006; ARE 1.001.075 RG/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/2/2017 (Tema 928); Rcl 60.686 AgR/RO, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 5/3/2025; Rcl 42.826 AgR/RO, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 4/2/2021; Rcl 72.690/RO, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 14/10/2024; Rcl 77.513/RO, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 25/3/2025. (Rcl 77517 AgR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23/5/2025)

Entendo, portanto, que a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar ações relativas às verbas trabalhistas referentes ao período em que o servidor mantinha vínculo celetista com a Administração Pública, nos termos do art. 114, I, da Constituição Federal e do Tema 928 de Repercussão Geral.

Posto isso, conheço do conflito negativo e declaro a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a causa, determinando a remessa dos autos ao Tribunal Superior do Trabalho.

Comunique-se, com a transmissão do teor da presente decisão ao Tribunal Superior do Trabalho e ao juízo da 1ª Vara Federal da Seção Judiciária de Rondônia.

Publique-se.

Brasília, 3 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator